Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-49.2020.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-49.2020.8.14.0086

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BASTOS E ROCHA LTDA, IVAN BASTOS PESSOA, MAYARA DA ROCHA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA EM AGÊNCIA DO BANCO. VALIDADE. INÉRCIA PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada contra Bastos e Rocha Ltda – ME, Ivan Bastos Pessoa e Mayara da Rocha Balieiro. A extinção teve como fundamento o abandono da causa, diante da inércia do autor em promover a citação, mesmo após intimação pessoal. A instituição financeira alegou nulidade da intimação, por ter sido realizada em uma de suas agências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a intimação pessoal realizada em agência do Banco do Brasil é válida para fins de extinção do processo por abandono de causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do feito por abandono de causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, o que se verificou no caso concreto.

4.

A intimação pessoal do Banco foi válida, pois realizada em agência da própria instituição, não havendo previsão legal que restrinja o cumprimento do ato exclusivamente à sede principal da pessoa jurídica.

5.

A alegação de nulidade da intimação não prospera diante da inexistência de vício formal e da regularidade da comunicação processual, em consonância com a jurisprudência que aplica a teoria da aparência.

6.

A ausência de providências por parte do autor após a intimação caracteriza desídia processual, legitimando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal de pessoa jurídica realizada em agência, filial ou sucursal é válida para fins de configuração do abandono de causa.

2.

Caracterizada a inércia do autor após intimação válida, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 248, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.579/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJMG, AI nº 1.0000.24.440032-1/001, rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 11.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800051-49.2020.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES 9173-A

APELADOS:
BASTOS E ROCHA LTDA - ME, IVAN BASTOS PESSOA, MAYARA DA ROCHA BALIEIRO

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A

em face de
BASTOS E ROCHA LTDA - ME, IVAN BASTOS PESSOA
e
MAYARA DA ROCHA BALIEIRO,
objetivando conferir força executiva a Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, cuja obrigação nele inserida estaria em inadimplemento.

Sentença:
de extinção do feito por abandono

uma vez que mesmo após intimada pessoalmente para regularizar a citação do requerido, a Instituição financeira autora não cumpriu a diligência, quedando-se apenas a pedir dilação de prazo, que mesmo ultrapassado, não foi objeto de atendimento.

Recurso:
de
apelação cível
por
BANCO DO BRASIL S/A
anunciando o desacerto da sentença, ao argumento de que houve nulidade na intimação pessoal, eis que efetivada em uma das agências.

Levante manejado em:
12 de março de 2024.

Contrarrazões:
inexistentes conforme se colhe do ID. 20328286.

Recebimento
no duplo efeito ao ID. 25192245.

Autos conclusos ao gabinete:
em 31 de março de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800051-49.2020.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES 9173-A

APELADOS: BASTOS E ROCHA LTDA - ME, IVAN BASTOS PESSOA, MAYARA DA ROCHA BALIEIRO

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Muito bem.

Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a ausência de interesse, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual. Presente a comunicação prévia, apto está o encerramento do feito por tal razão, eis que
se cumpriu
o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Isso porque, a despeito do debate sobre a ocorrência das publicações em nomes de causídicos diversos
– provocado pela sucessiva e rotineira habilitação de novos constituídos –
a intimação da parte se deu de forma pessoal, conforme registro do aviso acostado ao ID. 20328261.

Discutir a nulidade da referida comunicação por não ter sido feita na sede da Instituição, encontra óbice de acolhida, diante da inexistência de vedação à comunicação em agência, filial ou sucursal na legislação adjetiva civil, cuja validade assim está mantida e reafirmada, e neste sentido também é a compreensão dos tribunais pares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUERELA NULLITATIS - TUTELA DE URGÊNCIA - NULIDADE DA CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CARTA REBECIDA NO EDÍFICIO SEDE DA EMPRESA - VALIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA.
1. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, necessária a demonstração do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
2. Nos termos do que estabelece o art. 248, § 2º do CPC, que consagra a teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica por via postal recebida na sede ou filial da empresa por "pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências".
3. Recebida a carta no endereço sede por pessoa devidamente identificada, sem quaisquer ressalvas, a invalidade da citação baseada na alegação de desconhecimento do terceiro demanda dilação probatória, inviabilizando-se, sob tal prisma, a concessão da tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.440032-1/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 25/03/2025)

Se a parte, pessoalmente intimada à prática de ato processual, não o faz, acertado está a extinção do feito de conhecimento, sem resolução do mérito da demanda. Neste sentido é a compreensão jurisprudencial aqui colacionada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução por quantia certa ajuizada em 15/12/2003, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2021 e atribuído ao gabinete em 13/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção por abandono. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes. 4. O art. 93, XIV, da CF/1988, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza que sejam delegados aos servidores a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, permitindo, dessa maneira, a desburocratização de serviços meramente ordinatórios do processo, em observância ao princípio constitucional da celeridade processual. Nesse mesmo sentido, preceituam os arts. 152, VI e § 1º, e 203, § 4º, do CPC/2015. 5. O STJ já se posicionou no sentido de que "não há que falar em nulidade da delegação aos serventuários de justiça da prática de atos ordinatórios ou de mero expediente" (AgRg no AREsp 480.543/RJ, 4ª Turma, DJe de 14/09/2016). 6. A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1º, do CPC/2015. (...) 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Para mais:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Em arremate:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Compulsando os autos, verifica-se que não houve manifestação do colendo Tribunal de origem acerca da matéria constante do artigo 283 do NCPC . Além disso, a recorrente não opôs embargos declaratórios na origem com o intuito de provocar o pronunciamento da instância ordinária sobre o aludido tema. Ausente o prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte. Precedentes. 3. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2º, do RISTJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.305.399/MG, relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Assim sendo, verifica-se que a sentença decidiu em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor exige tão somente a intimação pessoal da parte, desimportando se em sede ou filial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocada a sentença recorrida que extinguiu o feito de origem sem resolução de mérito, por abandono.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025